Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-65.2023.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000156-65.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDVANILSON CORDEIRO DA SILVA - CPF: 044.078.914-16 (RECORRIDO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000156-65.2023.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatros Marcos/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Edvanilson Cordeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS (CERVEJEIRAS). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. No presente caso, restou comprovado que o dano material suportado pelo consumidor – queima de motor; micro motor e dano na placa controladora – de 02 cervejeiras de seu estabelecimento comercial -, teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica ocorrido em 19/08/2022, conforme laudos técnicos acostados a exordial, a sua reparação é medida que se impõe.

3. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

4.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Compulsando aos autos, verifico que o Autor cumpriu com as exigências legais para que fosse ressarcido dos danos que sofreu. De acordo com os laudos confeccionados por dois técnicos, verifico que os danos causados aos aparelhos eletrônicos se deram em razão de problemas elétricos, que vieram a queimar em razão da alteração de energia de 110 para 220 volts. Os laudos técnicos são verossímeis em relação ao fato ocorrido no comercio do Autor, motivo que se da para afirmar que a queda de energia ocasionou a queima dos aparelhos eletrônicos. Comprovado que o dano decorreu da queda de energia elétrica, bem como o Requerente ter cumprido as exigências para o ressarcimento, a Requerida possui responsabilidade acerca da indenização (...) O Autor cumpriu com os requisitos ensejadores do ressarcimento dos produtos eletrônicos, tentando resolver a situação de forma administrativa, porém, a empresa Requerida agir de forma contrária. Ademais, a presente situação ultrapassou o mero aborrecimento, devendo a empresa Requerida indenizar o Requerente pelos danos morais sofridos”.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

CONDENAR a Requerida no pagamento de R$ 1.230,00 (mil e duzentos e trinta reais), a título de danos materiais, devendo o mesmo ser atualizado pelo INPC desde a citação, bem como juros de mora de 1% desde o evento danoso;

e, b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos,
vez que são utilizados ainda para o exercício da profissão. A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023